Tribunal: TJPA
Processo: 0814788-87.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814788-87.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO GONCALVES DA COSTA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - OUTROS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE PREVISTA NA LEP. DECISÃO DO JUÍZO EXECUTÓRIO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO CAUTELAR DA PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE RECAPTURA. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

1. Incabível a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, mormente quando a lei prevê instrumento recursal adequado para impugnação das decisões proferidas pelo juízo da Vara de Execução Penal, a saber, agravo em execução penal, nos termos do art. 197 da LEP.

2. Inexiste flagrante ilegalidade ou teratologia a ser sanada nesta ação mandamental, porquanto o descumprimento das condições impostas ao apenado submetido a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico caracteriza, em tese, a prática de falta grave a justificar a suspensão cautelar do benefício penal, ficando a apuração dos fatos e a oitiva do apenado para um momento posterior.

3.
Habeas corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 19 a 21 de julho de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em NÃO CONHECER da ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido liminar
impetrado em favor de
MARCELO GONÇALVES DA COSTA
contra ato coator do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém, proferido nos autos da Ação de Execução Penal nº 0000308-90.2019.8.14.0006.

Narra o impetrante, em síntese, que o paciente cumpria pena em prisão domiciliar para tratamento de saúde, concedida no Habeas Corpus nº 0804592-29.2019.8.14.0000, tendo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informado ao juízo da Vara de Execução Penal que o coacto cometeu transgressão disciplinar ao deixar o rastreador descarregado impedindo a transmissão de informações, o que ensejou a determinação de instauração de procedimento disciplinar penitenciário para apuração de falta grave, bem como a expedição de mandado de recaptura e a regressão cautelar a regime mais gravoso pelo Juízo da Execução Penal. Sustenta que inconformado, interpôs Agravo em Execução Penal nº 0003743-56.2020.8.14.0000, por meio do qual foi reconhecida a nulidade da decisão, com o restabelecimento da prisão domiciliar do ora paciente, por meio de monitoramento eletrônico, além do recolhimento do mandado de recaptura expedido em seu desfavor.

Defende a existência de constrangimento ilegal sob o argumento de que a autoridade coatora descumpriu a decisão proferida no agravo em execução penal, pois manteve o mandado de recaptura, o que ensejou o recolhimento do apenado, pugnando, em sede liminar e no mérito, pela concessão da ordem com a expedição de contramandado e retorno à prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Redistribuídos os autos em razão de prevenção (ID n. 7573087), o pedido liminar foi deferido em decisão de ID n. 7605162, para tornar sem efeito o mandado de recaptura do paciente, com o restabelecimento do
status quo ante
concedido, qual seja, a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

A autoridade coatora apresentou informações em ID n. 7717490, esclarecendo que o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), e que realmente foi determinado de modo equivocado a regressão cautelar ao regime mais gravoso pela inobservância das medidas de monitoramento eletrônico, considerando que o paciente já cumpria pena em regime fechado, apontando, não obstante, que o apenado não apresentou nenhum documento que justificasse o descumprimento das condições da prisão domiciliar por motivos de saúde, tampouco para justificar sua prorrogação.

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu manifestação pelo
não conhecimento
do
habeas corpus
, em virtude de sua utilização como sucedâneo recursal e, caso ultrapassada a prefacial, pela
denegação
da ordem, com a consequente cassação da liminar anteriormente deferida e expedição do mandado de recaptura do paciente (ID n. 7950138).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O
Habeas Corpus
é o remédio constitucional apto a tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF). Com efeito, em que pese o
writ
ser o instrumento processual idôneo a proteger o
ius libertatis
do paciente, sua utilização não pode ser banalizada ao ponto de se admitir a impetração em qualquer situação, sob pena de se esvaziar sua função constitucional excepcional e desprestigiar o sistema processual brasileiro.

Nesse sentido, a Suprema Corte tem firmado entendimento de que o
habeas corpus
não é cabível quando existir expressa previsão legal de outro meio de impugnação da decisão judicial, conforme se infere no julgamento do HC 114.246/SP da Relatoria da Min. Rosa Weber. Veja-se:

“
Admitir o
habeas corpus
como substitutivo do recurso, diante da expressa previsão constitucional, representa burla indireta ao instituto próprio, cujo manejo está à disposição do sucumbente, observados os requisitos pertinentes.

Em síntese, o
habeas corpus
é garantia fundamental que não pode ser vulgarizada, sob pena de sua descaracterização como remédio heroico, e seu emprego não pode servir a escamotear o instituto recursal previsto no texto da constituição
” (
https://bit.ly/3gY6Kwk
) (Grifo nosso).

Assentadas tais premissas, verifico que a impetração visa a
reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal que determinou a manutenção do paciente em regime fechado e a sua recaptura ao estabelecimento penal
por ter, em tese, praticado falta grave ao descumprir as condições do monitoramento eletrônico
,
a despeito da decisão proferida por essa E. Corte de Justiça no Agravo em Execução Penal nº 0003743-56.2020.8.14.0000, que restabeleceu a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico em favor do coacto e, como consectário, determinou o recolhimento do mandado de recaptura expedido em seu desfavor.

Nesse viés, é consabido que das decisões relativas à execução penal, disciplinadas pela Lei nº 7.210/84, caberá recurso de agravo em execução, sem efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 197 da LEP c/c art. 299 do RITJPA, o que implica na utilização do presente
writ
como sucedâneo recursal, prática vedada nos moldes da jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere pelo aresto a seguir ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO PRÓPRIO. INTERPOSIÇÃO.

AGRAVO IMPROVIDO. 1. Se o pleito de retificação do cálculo da pena não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, não pode ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, o habeas corpus não serve como substituto recursal, uma vez que sua função constitucional é tutelar a liberdade diante de flagrante constrangimento ilegal ou ameaça concreta. 3. Incabível sua utilização como sucedâneo de agravo em execução,

mormente no caso em que interposto o recurso próprio na instância a quo
.
4. Agravo regimental improvido. (STJ.
AgRg no HC
619808
/SP. Rel. Min. NEFI CORDEIRO. Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Julgamento: 17/11/2020. DJe: 20/11/2020 -

https://bit.ly/3LJCJhL
) (Grifo nosso).

No mesmo sentido é o entendimento desta E. Corte de Justiça. Veja-se:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE PROGRESSÃO DO RGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2.
Não há que se falar em concessão de ofício, se comprovado que não há teratologia na decisão que indeferiu o benefício da progressão de regime. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (5037757, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-27, Publicado em 2021-04-30)

Importante registrar que, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verificou-se que o apenado não interpôs agravo em execução penal, restando hialina a utilização do presente remédio heroico como sucedâneo recursal, o que enseja o seu não conhecimento.

Por derradeiro, ressalte-se que, ainda que não fosse esse o entendimento, não merece guarida o pleito do impetrante, pois inexiste flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada, porquanto a autoridade coatora sustou os efeitos da benesse deferida
de forma cautelar
(ID n. 7571318 e 7571319), sendo certo que o PAD para apuração da falta grave se afigura imprescindível para fins de aplicação da sanção definitiva. Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que “
o submetido a monitoramento eletrônico deve observar as condições e limites estabelecidos para o seu deslocamento, sob pena de cometer falta grave
”, de modo que “
constatado, em tese, a prática de falta grave, o Juízo das execuções suspenderá cautelarmente o benefício, ficando a apuração dos fatos e a oitiva do apenado para um momento posterior, inexistindo, portanto, o apontado constrangimento ilegal
” (STJ,
AgRg no RHC 129.736/RS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, publicação: 14/12/2020, cf.
https://bit.ly/3cjrhw4
), o que se verifica na espécie.

Neste particular, por ocasião do julgamento do Agravo em Execução Penal nº 0003743-56.2020.8.14.0000, esta E. Corte de Justiça firmou o entendimento de que não seria possível o reconhecimento de falta grave sem a instauração do respectivo PAD, a teor do art. 118, §2º, da LEP, não havendo descumprimento no ponto, haja vista que o juízo
a quo
determinou a instauração do procedimento de apuração disciplinar conforme previsão legal, o que, por si só, autoriza a suspensão do benefício na forma prevista no art. 146-D, inciso II, da LEP.

Ademais, oportuno salientar que a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico havia sido deferida liminarmente nos autos do Habeas Corpus nº
0804592-29.2019.8.14.0000, entretanto, a liminar foi cassada quando do julgamento do mérito do
writ
conforme consta no Acórdão de ID n. 1933047, perdendo seus efeitos, ao passo que o juízo de primeiro grau em nenhum momento deferiu tal benefício ao paciente, de modo que o apenado deveria ter retornado ao estabelecimento penal para continuidade do cumprimento da pena imposta em regime fechado de prisão, o que não ocorreu na espécie.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada diante da inadequação da via eleita, cassando a liminar anteriormente concedida em decisão de ID n. 7605162.

É como voto.

Belém (PA), 19 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 22/07/2022